Tribunal: STJ
Processo: 1010508-04.2022.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035872 - SP
(2025/0324565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VJ COMERCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
GABRIELLE FRANCO ARAUJO - SP386296
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
EMBARGADO
: SUELI YOKO NOSE - INTERDITO
REPR. POR
: OLGA KIOKO NOSSE MIYASATO - CURADOR
ADVOGADA
: ARIANE FRANCHETTO DE BEM - SP405754
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do
próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis
entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente
caso.
2. Inexistente litigância de má-fé quando a parte tão somente exerce o seu
legítimo direito de recorrer. Precedente.
3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0beed917-616a-42ae-91b9-7ee6ebad4251

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035872 - SP
(2025/0324565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VJ COMERCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
GABRIELLE FRANCO ARAUJO - SP386296
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
EMBARGADO
: SUELI YOKO NOSE - INTERDITO
REPR. POR
: OLGA KIOKO NOSSE MIYASATO - CURADOR
ADVOGADA
: ARIANE FRANCHETTO DE BEM - SP405754
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do
próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis
entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente
caso.
2. Inexistente litigância de má-fé quando a parte tão somente exerce o seu
legítimo direito de recorrer. Precedente.
3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por VJ
706/707
COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. ao acórdão (e-STJ fls.
) que, ao final, negou
700/701
provimento ao agravo interno (e-STJ fl. 701).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 700)

Documento eletrônico VDA56004045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 79a754b0-6f94-4fe3-a852-602629a0d78d

A parte embargante (e-STJ fls.
) afirma que o acórdão embargado é
706/707
contraditório, pois houve a devida fundamentação e a indicação dos dispositivos
violados.
Sustenta a desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais
e que a parte embargante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos
do veículo, pois o bem está na posse da embargada.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada, com pedido de condenação do embargante
na multa do
§ 2o, do CPC, e nas penas por litigância de má-fé (e
art. 1.026,
-STJ fls.
).
712/718
É o relatório.
VOTO
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Precedentes.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua
conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relatora Ministra NANCY
AREsp 2.876.473/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA56004045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 79a754b0-6f94-4fe3-a852-602629a0d78d

5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
"
art. 1.022.
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro ANTONIO
AREsp 2.895.272/DF,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Quanto ao pedido da parte embargada de aplicação de multa por litigância
de má-fé ao embargante, este deve ser indeferido, pois verifica-se que apenas está
sendo exercido o direito de apresentar recursos, desdobramento natural dos direitos
de ação e defesa.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE
NA ORIGEM. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
APERFEIÇOAMENTO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELOS RECORRIDOS.
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO RECLAMANTE. CONFIGURAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PERCENTUAL DE 10%.
CRITÉRIOS DO
§ 2o, DO
OBSERVÂNCIA.
ART. 85,
CPC/2015.
(...)
3. O exercício legítimo do direito de defesa e a interposição de recursos
cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da
justiça. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.710/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe de 3/11/2023)

Da mesma forma, incabível a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
tornando desnecessária sua aplicação.
De fato, ocorreu a apresentação de recurso legalmente previsto no
ordenamento jurídico, sem abuso do direito de recorrer.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. PROTESTO DO TÍTULO.
CONDIÇÃO
NECESSÁRIA.
INSTRUMENTO
HÁBIL
À
EXECUÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O manifesto intuito protelatório
capaz de ensejar a aplicação da sanção prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
não está configurada no caso dos autos, pois o mero
CPC/2015
inconformismo com a decisão objurgada não enseja a sua imposição. 4.

Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.363.049/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
29/11/2023)

Documento eletrônico VDA56004045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 79a754b0-6f94-4fe3-a852-602629a0d78d

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2o, DO
NÃO
CPC/2015.
INCIDÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2.
'O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não
significa litigância de má-fé' (AgRg no
Terceira Turma,
REsp 995.539/SE,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
. 3. O mero inconformismo
12/12/2008)
da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não
autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
art. 1.026
CPC/2015,
uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente
protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção (EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.197.043/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. 4. Embargos de
3/4/2023,
10/4/2023)

declaração acolhidos para sanar omissão" (EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.804.269/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
19/6/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 79a754b0-6f94-4fe3-a852-602629a0d78d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.035.872 / SP
Número Registro: 2025/0324565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105080420228260006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VJ COMERCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADOS : LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
GABRIELLE FRANCO ARAUJO - SP386296
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
AGRAVADO
: SUELI YOKO NOSE - INTERDITO
REPR. POR
: OLGA KIOKO NOSSE MIYASATO - CURADOR
ADVOGADA
: ARIANE FRANCHETTO DE BEM - SP405754
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VJ COMERCIO DE MOTOS LTDA
Documento eletrônico VDA56865291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: e68e71a8-9c1f-4642-a2e8-b92837869c31

ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
GABRIELLE FRANCO ARAUJO - SP386296
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
EMBARGADO : SUELI YOKO NOSE - INTERDITO
REPR. POR
: OLGA KIOKO NOSSE MIYASATO - CURADOR
ADVOGADA
: ARIANE FRANCHETTO DE BEM - SP405754
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: e68e71a8-9c1f-4642-a2e8-b92837869c31